Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-37.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL c/c TUTELA ANTECIPADA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS c/c PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS" – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Celebração mediante fraude – Desconto indevido de parcelas incidente sobre benefício previdenciário da autora – Dano moral configurado – Valor da indenização

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL c/c TUTELA ANTECIPADA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS c/c PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS" – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Celebração mediante fraude – Desconto indevido de parcelas incidente sobre benefício previdenciário da autora – Dano moral configurado – Valor da indenização mantido – RECURSO DESPROVIDO.